Tribunal: TJBA
Processo: 8024773-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8024773-52.2023.8.05.0001 (ID 85137228) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS EMBARGADOS: MURILO SMITH FREIRE DANTAS e outros (2) Advogado(s): EMANUELA NUNES FREIRE I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais reputou existente o dano moral afirmado pelos autores, na inicial, e confirmou o quantum indenizatório estabelecido na sentença. III – Evidenciado que o decisum embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 85137228, opostos na Apelação nº 8024773-52.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante FAZZA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS e como Embargados A. G. F. S., MURILO SMITH FREIRE DANTAS e EMANUELA NUNES FREIRE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA